Tribunal: TJDFT
Processo: 0726551-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança. Antes de decidido o pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio sentença nos autos principais, razão porque foi oportunizado ao agravante manifestar-se. Sobreveio pedido de desistência (ID 28979867). Uma vez que a desistência do recurso não depende de anuência da parte contrária, impõe-se a homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e JULGO EXTINTO O RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403